Tribunal: TJDFT
Processo: 0748665-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMENTA
CIVIL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA POR GOLPE DO FALSO CONTATO DA CENTRAL TELEFÔNICA. "SPOOFING". FALSIFICADOR DE IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CAUTELA POR PARTE DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÃO ATÍPICA. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 14, CDC o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. E ainda, de acordo com o mandamento do art. 927, CC, aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
2. No rito sumaríssimo dos Juizados Especiais Cíveis, por expressa vedação contida no art. 10 da Lei 9.099/95, não se admite a denunciação da lide ou qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. A objeção procedimental prestigia os princípios da celeridade e simplicidade, não impedindo, entretanto, ao recorrente, caso se julgue prejudicado, recompor o prejuízo experimentado em ação de regresso contra quem entender de direito. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA.
3. À luz da teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser apreciada conforme o exposto na petição inicial. É manifesta a legitimidade da instituição financeira ré mantenedora da conta bancária da autora onde ocorreu a fraude, estando reservado ao mérito o exame quanto à existência de falha na prestação do serviço bancário, nos termos do art. 14, CDC. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA REJEITADA.
4. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). No caso em exame a parte autora descreveu que foi vítima do chamado golpe do falso atendente, em que o estelionatário efetua ligação telefônica utilizando-se do mesmo número do banco e convence sua vítima a executar tarefas para proteger suas informações e realizar operações, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica, para desviar valores da conta bancária do correntista.
5. As circunstâncias do episódio apontam que a ligação fraudulenta foi originada de número de telefone da instituição financeira ré cujo número é amplamente divulgado nos meios de comunicação, fato que fez a autora acreditar que de fato estava falando com um preposto do réu que inclusive possuía seus dados pessoais, bancários e número de telefone.

6. Diante dessas circunstâncias, embora seja certo que o consumidor tenha contribuído para a fraude, não se mostra adequado atribuir ao evento danoso a sua exclusiva culpa, mas também à falha do banco delimitado pela ausência de maior rigor no sistema de segurança e vigilância das operações bancárias comandadas por meio digital permitindo que a fraude se concretizasse.

7. É de se ver que o evento danoso se deu pela culpa conjugada tanto da consumidora, induzida por terceiros, mediante conduta fraudulenta, quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas e não observou preventivamente a realização de transações fora do perfil da cliente. Significa dizer que ambas as condutas foram determinantes para o sucesso da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder pela metade do prejuízo experimentado pela autora.

8. Impende ressaltar que a Súmula 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispôs que “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras. Em caso de culpa concorrente, a indenização deve ser proporcional".

9. Afastada, portanto, a culpa exclusiva da consumidora e reconhecida a culpa concorrente da instituição financeira na consumação da operação bancária fraudulenta seguida das transferências via PIX.

10. Diante da culpa concorrente da consumidora quanto da instituição financeira que negligenciou a segurança de seus sistemas, iniciada mediante fraude, não se afigura razoável atribuir ao banco a responsabilidade pela compensação por danos morais descritos pela autora.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor da condenação pelos danos materiais para R$9.249,89 (nove mil, duzentos e quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos) corrigido monetariamente desde 08/06/2022, acrescido de juros de mora desde a citação e para excluir da condenação a compensação por danos morais.

12. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa de acórdão.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.